Tribunal: TJDFT
Processo: 0736787-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Direito processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Rol taxativo do art. 1.015 do cpc. Impugnação ao valor da causa. Inadmissibilidade do recurso. Multa aplicada. Recurso conhecido e desprovido.
I – Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao valor da causa.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que fixa ou corrige o valor da causa, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e da tese firmada no Tema 988 do STJ.
III – Razões de decidir
3. A decisão agravada observa o entendimento do STJ de que a decisão que fixa ou corrige o valor da causa não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, sendo, portanto, irrecorrível por meio de agravo de instrumento, salvo demonstração de urgência.
4. A alegação de que o valor da causa interfere no preparo de eventual apelação não caracteriza urgência qualificada a justificar a mitigação do rol, conforme exige o Tema 988 do STJ.
5. O art. 1.009, §1o, do CPC permite o exame da matéria em sede de apelação ou contrarrazões, inexistindo risco de perecimento do direito.
6. Diante da manifesta inadmissibilidade do agravo interno e de sua improcedência unânime, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, no valor de 1% sobre o valor atualizado da causa.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, §1o; 1.015; 1.021, §4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.186.037/AM, 3a Turma, DJEN 26/03/2025, Informativo 849; STJ, Tema 988.